Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-48.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NOTA TÉCNICA No 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE DA OPERAÇÃO CONTRATUAL. LEI No 10.820/2003 ALTERADA PELA LEI No 13.172/2015. CRÉDITO RESPONSÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O contrato sob enfoque é regido pela Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015, que regula o desconto de empréstimos consignados em folha de pagamento. Uma vez evidenciada a legalidade da operação, ao menos em tese, faz-se necessária a análise do caso em concreto para averiguar se as informações foram prestadas de forma clara, e o que o consumidor não foi induzido a erro no momento da contratação.

3. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."

4. O artigo 46 do diploma consumerista, dispõe que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo.

5. Na situação em tela, não houve a desejada transparência na operação com a explicitação sobre as modalidades possíveis de empréstimos, o que impossibilitou o direito básico de escolha do cliente do banco Apelado, vindo a macular, igualmente, o direito do consumidor.

6. As instituições financeiras atuam sem a precaução necessária para a concessão do empréstimo, não se acautelando quanto à capacidade de pagamento do consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, em franca incompatibilidade com a boa-fé e equidade. Nessa perspectiva, pode-se assinalar que a concessão de crédito consiste em atividade de risco e o ônus de verificar a capacidade de arcar com a dívida antes de contraí-la deve ser dividido com o consumidor. Precedentes TJDFT.

7. O Superior Tribunal de Justiça adotou posição no tocante à possibilidade de modificação judicial de juros remuneratórios abusivos (Resp. 1.061.530-RS).

8. Nota-se abusividade no conteúdo do contrato, de modo a permitir a intervenção do Poder Judiciário para modificar cláusula que se revela excessivamente onerosa ao consumidor. Não há dúvidas de que o crédito consignado seria bem mais vantajoso para o consumidor, considerando que a taxa de juros aplicada a esta modalidade é menos da metade do que a taxa contratada.

9. A restituição dos valores cobrados indevidamente pela instituição bancária deve ser feita de forma simples, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação.

10. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.